Tribunal: STF
Processo: RE 414469
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS ESTADUAIS 1.102/90,
2.065/99 E 2.129/00.
I. - Questão decidida com base em fundamento
infraconstitucional, leis do estado de Mato Grosso do Sul, que não
integram o contencioso constitucional.
II. - Agravo não provido.